Tribunal: TJDFT
Processo: 0702293-78.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIAGEM DE ÔNIBUS. ATRASO. SIGNIFICATIVO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que, em Ação Indenizatória, julgou procedente o pleito autoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença se mostra adequado ao caso em análise.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O autor demonstrou que os passageiros ficaram na rodovia, em ambiente perigoso e sem possibilidade de comunicação, assistência ou alimentação aguardando o conserto do ônibus para seguirem viagem. Há relatos de passageiros que já estavam viajando no segundo ônibus disponibilizado pela empresa, porque o primeiro também havia apresentado problemas de funcionamento.
4. Diante da significativa falha na prestação do serviço, com atraso de 38 (trinta e oito) horas na viagem, o valor fixado pelo Juízo de origem atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e não conduz ao indevido enriquecimento do autor, mas sim à reparação pelos danos extrapatrimoniais experimentados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. O estabelecimento do quantum indenizatório a título de danos morais deve levar em consideração os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível sua redução apenas em caso de fixação excessiva.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 944.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1948334 de relatoria do Desembargador Teófilo Caetano da 1a Turma Cível; acórdão no 1955803 de relatoria do Desembargador Robson Teixeira de Freitas da 8a Turma Cível.